Tribunal: TJES
Processo: 0015709-58.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015709-58.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ENEIAS FREITAS MOREIRA

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Enéias Freitas Madeira e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A ação tinha como objeto a cobrança de IPTU dos anos de 2011 a 2013, referentes a dois imóveis.

2. O apelante alegou que o apelado descumpriu obrigações acessórias ao não comunicar a alienação dos imóveis ao Município, e sustentou que não deu causa à instauração do processo. O apelado, por sua vez, comprovou que os imóveis foram vendidos há cerca de 20 anos, sem registro imobiliário, mediante recibo de compra e venda, e que notificou o Município em 2008 para atualização do cadastro do IPTU, além de apontar a ciência do ente municipal sobre a transferência da titularidade por meio de ações de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Município, ao ajuizar a execução fiscal, tinha ciência da transferência de titularidade dos imóveis; e
(ii) definir se a condenação do ente municipal ao pagamento de custas e honorários advocatícios encontra fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Município, ao ajuizar a execução fiscal, possuía ciência da transferência de titularidade dos imóveis, conforme demonstrado pelas manifestações em ações de usucapião e pelo protocolo administrativo de 2008 requerendo a alteração do cadastro do IPTU, evidenciando a inércia do ente municipal em atualizar as informações cadastrais.

5. A instauração do processo decorreu de ato imputável ao apelante, que, mesmo ciente da alienação dos imóveis, deixou de proceder à regularização cadastral, conduzindo ao ajuizamento indevido da execução fiscal.

6. Nos termos do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais, ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução de mérito. Precedente: REsp n. 1.655.705/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe 25/5/2022.

7. A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios está de acordo com o entendimento consolidado do STJ e do TJES, reforçando a aplicação do princípio da causalidade no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da causalidade deve nortear a condenação em custas e honorários, impondo o ônus processual à parte que deu causa à instauração do processo, ainda que este seja extinto sem resolução de mérito.

2. A ciência prévia do ente municipal sobre a transferência de titularidade dos imóveis impede a imputação da dívida fiscal ao antigo proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 485, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.655.705/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 25/5/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.049.914/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 4/11/2022; TJES, Apelação Cível n. 024160098042, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 18/2/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015709-58.2014.8.08.0011

APTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO: ENEIAS FREITAS MOREIRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, haja vista estar inconformado com a sentença, posteriormente integrada pela decisão ID 9148575, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
ENEIAS FREITAS MADEIRA
e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando a municipalidade ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em seu articulado ID 9148578, o apelante alega o descumprimento das obrigações acessórias pelo apelado, que não comunicou ao Município a alteração da propriedade dos imóveis.

Pois bem.

Em relação ao pagamento de custas e honorários, a jurisprudência possui o entendimento de que tais consectários devem observar o principio da causalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
(REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.049.914/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022).

No caso, o apelante ajuizou ação de execução fiscal para cobrança de dívida de IPTU dos anos de 2011 a 2013, relativamente aos imóveis de inscrição
n
ºs
64334 e 64378.

Em exceção de pré-executividade, o apelado afirmou que os referidos imóveis haviam sido vendidos há aproximadamente 20 anos, sem que os adquirentes realizassem a transferência da titularidade perante a Municipalidade.

Destacou, ainda, que à época da venda, os bens não possuíam registro imobiliário, havendo apenas a posse do executado, que realizou a transação mediante simples recibo de compra e venda.

Ressalta que procurou por diversas vezes o recorrente para regularizar a situação, mas lhe era dito que precisava da presença dos compradores para regularização da transferência.

Posteriormente, os atuais proprietários ingressaram com ação de usucapião, sendo o ente municipal intimado a manifestar se possuía interesse na área, o que demonstraria a ciência acerca da real titularidade dos imóveis.

Por fim, afirmou que em 20/08/2008 solicitou perante a Prefeitura a transferência de titularidade do IPTU referente ao imóvel 64334, conforme protocolo anexado aos autos, sendo que a inércia do ente municipal ensejou o ajuizamento de Mandado de Segurança n. 5004479-16.2023.8.08.0011, com liminar deferida para determinar ao exequente que se abstivesse de lançar novos débitos de IPTU em desfavor do executado.

Nesse cenário, ao contrário do defendido no articulado recursal, houve sim pretensão resistida, sendo possível observar, em especial por meio dos documentos anexados no bojo da petição ID 9148573, que Município tinha ciência da transferência de titularidade dos imóveis, seja pela manifestação nas ações de usucapião, seja pelo protocolo requerendo a alteração da titularidade do IPTU, datado de 2008, ou seja, posterior à venda dos imóveis.

Destarte, a interposição da ação e, por conseguinte, a sua extinção, sem resolução do mérito, decorreu de ato praticado pelo apelante, que tinha ciência da alienação dos imóveis antes do ajuizamento da demanda.

Deste modo, em função do princípio da causalidade
,
afigura-se acertada a condenação do apelante ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, porquanto deu causa à instauração do processo.

A propósito,
mutatis mutandis
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Na hipótese de resistência à pretensão do demandante, inclusive, com ajuizamento de ação anulatória, é devida a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. II. A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente.
III. Na hipótese de não provimento do recurso o Tribunal majorará os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024160098042, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 27/02/2019).

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Preenchidas as hipóteses legais, majoro a verba honorária em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)